Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-61.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009209-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0002-17 (AGRAVADO), SBORCHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.356.919/0001-36 (AGRAVADO), D. SBORCHIA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.199.538/0001-20 (AGRAVADO), ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA - ME - CNPJ: 07.881.075/0001-78 (AGRAVADO), TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.644.019/0001-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

– PERÍODO DE BLINDAGEM – BENS ESSENCIAIS AO SOERGUIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDA

-

ESSENCIALIDADE COMPROVADA - EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO PRODUTIVO DO GRUPO EMPRESARIAL – CONTAGEM DE PRAZO – PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL CONTADOS EM DIAS ÚTEIS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Os bens reputados essenciais pelas recuperandas foram arrolados em documento que descreve a relação de máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial, os quais, portanto devem ser mantidos na posse da agravada, sob pena de inviabilizar o soerguimento de sua atividade produtiva e, portanto, o próprio processo recuperacional.

II - A contagem de prazo atinentes aos atos processuais, na recuperação judicial devem continuar a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, exceto quanto aos atos de natureza material, que deverão ser contados em dias corridos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1012109-88.2021.8.11.0041, manejada pelo
GRUPO SBORCHIA
, formado por
SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-EEP (matriz), SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-EPP, (filial), D. SBORCHIA & CIA. LTDA-ME, ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN LTDA-ME e TREVO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA-ME,
deferiu o processamento do feito recuperacional e, nesse ínterim, considerou essenciais os maquinários arrolados pelas recuperandas, bem como determinou a contagem dos prazos processuais e materiais em dias corridos, indiscriminadamente.

Para tanto, aduz o agravante que a contagem de prazo em dias corridos, na forma determinada pelo Juízo de origem, compreendeu tanto os prazos de natureza material quanto processual, o que não se admite.

Alega que os bens garantidos por alienação e cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de modo que, apenas excepcionalmente se pode reconhecê-los essenciais para o soerguimento das atividades da recuperanda, hipótese não verificada nos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do recurso (id nº 93473980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, a instituição financeira Agravante volta-se contra a decisão que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, considerou como essenciais os maquinários arrolados pelas recuperandas e, ainda, determinou que os prazos processuais e materiais sejam contados em dias corridos, indistintamente.

Na espécie, infere-se dos autos que o grupo empresarial em recuperação judicial atua na produção de papéis para uso doméstico e higiênico-sanitário, além de outros produtos derivados de papel, tais como, guardanapos de papel, toalhas de papel e papel higiênico, conforme atenta leitura do histórico do Grupo ao id nº 52903025.

Nesse contexto, os bens reputados essenciais pelas recuperandas foram arrolados em documento produzido e apresentado no id nº 52904101, que descreve a relação de máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial, os quais, portanto devem ser mantidos na posse da agravada, sob pena de inviabilizar o soerguimento de sua atividade produtiva e, portanto, o próprio processo recuperacional.

A fim de estancar qualquer divergência sobre o tema, este Tribunal, em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, os bens pertencentes ao credor em posição fiduciária e, considerados essenciais à atividade da recuperanda, deverão permanecer na posse da empresa em recuperação até o encerramento do prazo de blindagem, denominado de
stay period
, ou até votação do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Conflito de competência suscitado em 04/05/2016. Atribuído ao Gabinete em 14/11/2016. 2.
Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
(art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Na espécie a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda, que atua no ramo de transportes. 3. Conflito conhecido. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. (CC 146.631/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

No que diz respeito a contagem dos prazos em dias úteis, a reforma introduzida pela Lei nº 14.112/2020, incluiu na Lei nº 11.101/2005, que versa sobre o procedimento da Recuperação Judicial, redação específica sobre o tema, registrando o seguinte:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I –
todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Essa novidade legislativa tratou de resolver o imbróglio até então existente quanto à contagem de prazos dentro do processo recuperacional, que suscitava uma miríade de controvérsias, a exmplo do prazo de blindagem, que deveria ou não ser contado em dias úteis, na forma estabelecida no artigo 219 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, a jurisprudência pátria tratou de assentar o entendimento de que a regra da contagem dos prazos processuais em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, não incidiria sobre os prazos próprios do procedimento da Recuperação Judicial, disciplinada no plano do direito material.

Por essa razão, a contagem de prazo atinentes aos atos processuais, na recuperação judicial devem continuar a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, exceto quanto aos atos de natureza material, que deverão ser contados em dias corridos.

Nesse sentido, o entendimento firmado pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PLANO ÚNICO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

(...)
De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos
. (N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Assim, com razão o agravante neste ponto, sendo medida de rigor a devida reforma da decisão para que os prazos de natureza processual, sejam contados em dias úteis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que os prazos de natureza processual, do processo de recuperação judicial, sejam contados em dias úteis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021